Tribunal: TJDFT
Processo: 0745064-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0745064-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA DE MARIA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a parte recorrente acerca da petição e documento retro, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que lhe for de direito. Brasília, 19 de março de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito